Tribunal: TJSP
Processo: 1088948-38.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento de confissão de dívida. Recurso dos embargantes. Postulação de concessão do benefício da assistência judiciária formulada no recurso. Intimação para que os recorrentes apresentassem documentos que comprovassem a sua hipossuficiência financeira. Ausência de prova convincente da alegada hipossuficiência financeira. Benefício indeferido. Determinação de

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento de confissão de dívida. Recurso dos embargantes. Postulação de concessão do benefício da assistência judiciária formulada no recurso. Intimação para que os recorrentes apresentassem documentos que comprovassem a sua hipossuficiência financeira. Ausência de prova convincente da alegada hipossuficiência financeira. Benefício indeferido. Determinação de recolhimento do preparo não atendida. Deserção decretada. Recurso não conhecido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento de confissão de dívida. Sentença vergastada que julgou procedente o pedido inicial e extinguiu a execução por ausência de título executivo. Recurso da embargada. 1. Hipótese que o instrumento de confissão de dívida fornece todos os elementos para aferição da certeza e liquidez do débito exequendo, a par do que observou todas as formalidades legais inscritas no artigo 784, III, do Código de Processo Civil, porquanto assinado pela credora, pelos devedores e por duas testemunhas. Inadmissibilidade de discussão em embargos do devedor de ilegalidades eventualmente praticadas pela credora no cumprimento de contratos anteriormente celebrados pelas partes. Inexistência de prova de coação hábil a contaminar o negócio jurídico. Vício de consentimento não verificado. Circunstância, ademais, de que os embargantes não produziram prova documental capaz de demonstrar a alegação quitação da dívida. Prova pericial que, além de desnecessária, revelou-se inconclusiva, pois baseada em documentos unilaterais e incompletos fornecidos pelos embargantes. Reconhecimento da existência de título executivo hígido. Sentença reformada. 2. Admissibilidade de apreciação das demais questões suscitadas nos embargos à execução. CPC, artigo 1013, § 2o. 2.1. Excesso de execução. Juros moratórios fixados em 2% ao mês. Hipótese em que a credora não é instituição pertencente ao Sistema Financeiro Nacional. Inadmissibilidade de estipulação de taxa de juros acima do limite legal de 12% ao ano. Necessidade de redução para 1% ao mês. Inexistência de abusividade da multa contratual fixada em 10% do valor do débito. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Excesso de execução parcialmente reconhecido apenas em relação à taxa de juros de mora. Determinação de recálculo do valor do débito. Prosseguimento da execução pelo valor recalculado. 2.2. Penhora. Bem de família. Existência de prova de que o imóvel penhorado serve de moradia aos coexecutados pessoas naturais. Impenhorabilidade configurada, nos termos da Lei n. 8.009/90. Levantamento da penhora determinado. 3. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Sucumbência recíproca e proporcional reconhecida. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: não conheceram do recurso interposto pelos embargantes e deram parcial provimento ao apelo manifestado pela embargada.